Tribunal: TJSP
Processo: 1020002-97.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de título, obrigação de fazer e indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Análise dos argumentos expostos na

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de título, obrigação de fazer e indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Análise dos argumentos expostos na exordial que deve observar as orientações constantes no Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE – Comprovada a pactuação de empréstimo denominado "sob medida", bem como a efetiva disponibilização de valores na conta corrente da apelante – Origem e regularidade do débito suficientemente comprovada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Negativação que se deu em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Honorários advocatícios majorados – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso improvido.